Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731974-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAULO MATIAS MACHADO DE OLIVEIRA contra decisão da 1o Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. O agravante foi intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo (ID 39799636). Contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 40265814). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. No caso, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seguida, o pedido de parcelamento das custas iniciais foi indeferido pela decisão interlocutória impugnada. Em suas razões, o agravante alega que deixou “de realizar o devido preparo, pois o motivo do presente recurso é discutir o direito de parcelamento das custas iniciais” (ID 39604903). O despacho de ID 39799636 determinou o recolhimento em dobro do preparo. Na ocasião, foi esclarecido que as custas iniciais não se confundem com o preparo. Não houve solicitação de parcelamento, tampouco o recorrente solicitou a gratuidade de justiça para um ato específico – no caso, para o agravo de instrumento – conforme dispõe o § 5o, do art. 98, do CPC. Todavia, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 40265814. Assim, o recurso é deserto, diante da ausência de demonstração do recolhimento do preparo. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO DA SEGURADORA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DAS PARCELAS PENDENTES DO PRÊMIO E DA FRANQUIA CONTRATADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. 1. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. Assim, considerando a ausência de comprovante de pagamento do preparo no ato de interposição do apelo, e, transcorrendo in albis o prazo para seu recolhimento em dobro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, com fundamento nos artigos 932, III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1623660, 07101901720218070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022)” – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator